Tribunal: STF
Processo: Rcl 44902
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Salésio Rich e outros contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC na Apelação 0322501-19.2017.8.24.0038. 
    Alega-se, em suma, desrespeito à decisão de mérito proferida por esta Suprema Corte nos autos do RE 878.694/MG (Tema 809 da Repercussão Geral). 
    É o relatório necessário. Decido.
    Preliminarmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Bem examinados os autos, constato, de plano, a manifesta inadmissibilidade desta reclamação, tendo em vista a existência de óbice intransponível. Verifico que o ato impugnado é um acórdão em apelação, o que inviabilizaria a reclamação, que tem por paradigma acórdão lavrado sob a sistemática da Repercussão Geral, dado que, em tais hipóteses, o inciso II do § 5° do art. 988 do CPC/2015 exige o exaurimento das instâncias ordinárias.
    Ocorre que, mediante consulta ao sítio eletrônico do TJSC, verifico que a decisão impugnada também foi objeto de recurso extraordinário, autuado na origem sob o número 0322501-19.2017.8.24.0038/50000, o qual foi inadmitido no Juízo de origem.
    Contra essa decisão interpôs-se agravo, autuado nesta Corte como ARE 1.294.677/SC. De acordo com informações constantes do sítio eletrônico deste Tribunal, é possível verificar que o Presidente do STF negou seguimento a esse recurso em decisão publicada em 5/11/2020.
    Assim, o exame desta reclamação ficou prejudicado.
    O instrumento processual da reclamação, enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência desta Suprema Corte, bem como fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. 
    A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional, tem por finalidade neutralizar situações anômalas que, criadas por terceiros, estranhos à Corte, possam afetar a integridade da competência institucional deste Tribunal ou comprometer a autoridade de suas próprias decisões. Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes julgados desta Suprema Corte:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental.
    II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
    III - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento (Rcl 9.542-ED/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno - grifei).
    “RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO STF. NÃO CABIMENTO.
    1. A competência originária do STF para processar e julgar reclamação, prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, limita-se a preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade de suas decisões ou a eficácia de súmula vinculante. Na hipótese dos autos, não está configurada nenhuma dessas situações. Isso porque, (a) inadmissível falar em decisão do STF que usurpa a competência do próprio STF e (b) a reclamação não é via para preservar as competências dos órgãos do STF definidas em seu regimento. Precedentes.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 13.996-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno).
    “RECLAMAÇÃO - AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃO COLEGIADO (PLENÁRIO OU TURMA) OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES - INADEQUAÇÃO, AINDA, DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl 31.288-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma - grifei).
    Ademais, conforme demonstrado, é pacífico na jurisprudência desta Corte que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível.
    Nessa mesma linha de compreensão, faço menção às seguintes decisões monocráticas desta Corte relativas a casos idênticos ao presente: Rcl 37.494/PE e Rcl 37.507/PE da relatoria do Min. Alexandre de Moraes; Rcl 37.283/PE, de relatoria da Min. Cármen Lúcia; e Rcl 37.492/PE, de relatoria do Min. Edson Fachin.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator